Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 STJ. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CRITÉRIO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO AFASTADO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, decorrendo daí o dever de indenizar.
4. O comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS - sabidamente de montante módico - pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral. O comportamento ilícito retirou ou diminui a capacidade de auto sustento e preservação da pessoa, se considerada a notoriedade das despesas suportadas pelas pessoas em fase avançada da vida. O ato ilícito, pelos seus contornos e efeitos, é capaz de repercutir na dignidade da vítima, além de alterar o seu estado anímico para além dos transtornos cotidianos.
5. O montante arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.